Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 774, INCISO IV, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO.
1. A multa prevista por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso IV, do CPC, só pode ser cogitada quando a parte, de forma omissiva ou comissiva, resiste injustificadamente à ordem judicial.
2. In casu, não há que se falar em resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, pois, consoante se extrai dos autos, o d. Juízo a quo facultou o seu cumprimento, estabelecendo ônus processual em caso de descumprimento.
3. Recurso provido.